Tribunal: STF
Processo: Rcl 75108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 9.1.2025, por Sandra de Almeida Duarte, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0002192-50.2015.5.02.0081, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323.



O caso



    2. Em 3.6.2016, o juízo da Octogésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sandra de Almeida Duarte na Reclamação Trabalhista n. 0002192-50.2015.5.02.0081, para condenar o Sexto Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP às diferenças salariais decorrentes do fim do acordo coletivo vigente até 31.10.2009, pelo qual reduzida a jornada de trabalho com redução salarial (e-doc. 6).



    Em 14.5.2017, a Desembargadora Relatora do processo no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região determinou o sobrestamento do feito nos termos seguintes:



    “Tendo em vista que parte da matéria sob análise envolve ‘a aplicação da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas’ suspenda-se o andamento do processo na forma da Portaria GP nº 03/2017. Intimem-se as partes” (e-doc. 8).



    Em 15.3.2022, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região suspendeu o sobrestamento do feito e deu parcial provimento ao recurso ordinário do beneficiário “para declarar prescrito o item ‘g’ do pedido, excluindo da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos” (e-doc. 9).



    Contra esse acórdão, Sandra de Almeida Duarte interpôs recurso de revista (e-doc. 10), inadmitido, e agravo.



    Em 27.11.2024, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. PRESCRIÇÃO TOTAL. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 175 DA SDI-I DO TST. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 896, §1º-A, I, DA CLT. NÃO TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. A parte agravante não demonstra o desacerto da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que o recurso de revista não atendeu ao disposto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento. (...)



    2. MÉRITO 



    Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, mediante os fundamentos a seguir reproduzidos: (...)



    A reclamante afirma que o recurso denegado comportava processamento quanto aos temas ‘negativa de prestação jurisdicional’, ‘comissões-prescrição’ e ‘descanso semanal remunerado’. 



    Diz que o acórdão permaneceu omisso, mesmo após a oposição de embargos de declaração. 



    Alega que as comissões são salário, razão pela qual a pretensão atrai a prescrição parcial, apenas. 



    Sem razão, todavia. (...)



    No que se refere ao tema da ‘comissões-prescrição’, o Tribunal Regional, ao verificar que a pretensão relativa é de diferenças de comissões, aplicou o entendimento da OJ nº 175 da SDI-I do TST. 



    Não há elementos no acórdão regional que indiquem que as diferenças decorrem de preceito legal, de forma que o entendimento regional está em consonância com o posicionamento consolidado desta Corte. Incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, §7º, da CLT. (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 11).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 4.1.2025, Sandra de Almeida Duarte interpôs recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade na presente data.



    3. Contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual negado provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, Sandra de Almeida Duarte ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que, “em Reclamação Trabalhista em sua inicial, reivindicou diferenças salariais pela redução da base de cálculo do valor das comissões convencionado em acordo coletivo especial entre empregador e sindicato dos empregados que não foi renovado” (fl. 2).



    Transcreve os argumentos das partes litigantes e as decisões proferidas no processo da origem.



    Sustenta que, “desde a inicial trabalhista foi demonstrado que o empregador aplicou a Súmula 277/TST ao manter a redução salarial mesmo após o término da vigência da Norma coletiva que assim o fixou. Essa Súmula, contudo, foi declarada inconstitucional por esta Colenda Corte Suprema Nacional através do Processo ADPF 323” (fl. 12).



    Pede “seja a presente Reclamação julgada procedente e tipificada violação à V. Decisão proferida em ADPF 323 por esse C. Supremo Tribunal Federal determinando-se assim, a cassação, nessa parte, da decisão judicial impugnada com consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau que determinava o pagamento das diferenças salariais pela não aplicação da Súmula 277/TST” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, Relator o Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (DJe 15.9.2022).



    Este o enunciado da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, declarada inconstitucional naquela ação:



     “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



    7. Na espécie, Sandra de Almeida Duarte pleiteia, no processo de origem, diferenças salariais supostamente a ela devidas em razão da não renovação do acordo coletivo de trabalho que esteve vigente até 31.10.2009, no qual prevista redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial de 21%.



    A pretensão da autora fundamenta-se na inaplicabilidade da Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, pela descontinuidade da mencionada redução salarial desde a data de expiração do acordo coletivo de trabalho, sem que a norma coletiva nele prevista integrasse o contrato individual de trabalho. 



    8. Ao julgar o recurso ordinário do beneficiário, o Tribunal Regional assentou: 



      “DIFERENÇAS DE COMISSÕES – PRESCRIÇÃO TOTAL



    A reclamante alega na prefacial que foi admitida em 28.05.1986, na função de ‘auxiliar’, e imotivadamente dispensada em 10.03.2015. pondera que o trato laboral apenas foi registrado em CTPS em 21.12.1994, ocasião em que houve a anotação da remuneração que lhe seria devida, ‘consistente em piso da categoria acrescido de gratificação por tempo de serviço em valor equivalente a 5% (cinco por cento) a cada período de cinco anos, posteriormente passando a ser classificada como auxiliar ‘b’ passando a receber comissões em valor equivalente a 1,00% sobre a renda do reclamado consistente no valor dos emolumentos, sempre garantido o piso normativo, prevalecendo o valor maior’. acrescenta que o ‘reclamado e seansor firmaram vários acordos coletivos especiais fixando redução da jornada x redução de comissão em 21% (vinte e um por cento) da renda do reclamado (79% dos emolumentos), que, contudo, não foi renovado a partir de nov/2009, razão pela qual entende-se que deve ser restabelecido o pagamento da comissão devida à reclamante sobre os 21% (vinte e um por cento) da renda do reclamado, mormente considerando inclusive pelo fato de que efetivamente a jornada laboral sempre executada pela Reclamante era das 07:00 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira com intervalo de 01:00 hora para almoço e em dois (2) sábados por mês laborava das 08:00 às 123:00 horas, ou seja, nunca houve real redução da jornada que deveria ser das 08:30 às 15:30 horas de 2ª a 6ª feira’. conclui que diante da ‘inexistência de renovação de acordo coletivo especial e pela efetiva e real prática de jornada superior ao quanto consta nesses acordos coletivos especiais, sem redução portanto; faz jus ao restabelecimento dos vinte e um por cento (21%) em sua remuneração, razão pela qual reivindica a diferença de comissões em valor equivalente ao percentual a que faz jus (1,00%) sobre os 21% da renda mensal do reclamado desde novembro/2009, inclusive, ou quiçá, dos últimos cinco anos pela autoaplicação do instituto da prescrição’.



    O reclamado, por seu turno, alegou em defesa que a pretensão obreira encontra-se fulminada pela prescrição, diante do que dispõe a Súmula 294 do C. TST.



    Assim, embora tenha sido determinado o sobrestamento do feito (fl. 281), a hipótese não envolve controvérsia sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos ou de convenções coletivas, devendo ter seu andamento regular, razão pela qual passo à análise dos argumentos apresentados pelas partes.



    Pois bem. Em seu volume de documentos apartado (autos físicos) a reclamante anexou cópia reprográfica de sua carteira de trabalho (doc. 06), sendo certo que na página 42 da CTPS consta anotação de que a obreira ingressou no 6º Cartório em 1986, sob o regime estatutário, optando, a partir de 21.12.1994 pelo regime celetista, havendo indicação de que sua remuneração é o piso da categoria ou participação na renda, acrescida do quinquênio.



    O reclamado em defesa buscou a aplicação à hipótese da Súmula 294 e OJ 175-SbDI-1, do C. TST, alegando que as diferenças de comissões não decorrem de obrigação legal, e tendo a alteração ocorrido em 2009, cabia à obreira apresentar sua insurgência dentro do quinquênio posterior a essa alteração.



    A origem, conforme decisão em embargos de declaração, ID. af34a46 - pág. 21, entendeu que ‘Tratando-se de salário e sendo o fundamento para redução salarial uma norma coletiva, com prazo determinado, a prescrição é sempre parcial. Nesse sentido, a parte final da Súmula 294, do TST. Assim, rejeito a arguição de prescrição total quanto ao pleito de diferenças salariais’ (fl. 149 do PDF).



    A despeito dos judiciosos fundamentos do julgado, constitui entendimento sedimentado pela Superior Corte Trabalhista, por meio da mencionada OJ 175, que ‘A supressão das comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a prescrição total da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei’. Veja-se a jurisprudência sobre o tema: (...) 



    Nesse contexto, declaro prescrito o pedido ‘g’ constante do libelo (ID. 291aa93 - pág. 12 - fls. 14), excluindo da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos” (fls. 9-11, e-doc. 9).



    9. Na decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento adotado pelo Tribunal Regional, afastando o direito pleiteado, por reconhecer a prescrição do pedido autoral, com fundamento na Súmula n. 294 do Tribunal Superior do Trabalho.



    A decisão reclamada não está fundamentada na aplicação da Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho ou na ultratividade das normas coletivas de trabalho. Portanto, não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não houve afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 323/DF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e interpretações e decisões judiciais que ‘entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.’ II – No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a sua decisão em negociação das partes para a prorrogação automática da norma coletiva e na existência de normas no regimento interno do plano de assistência médica e não em a ultratividade de normas coletivas, objeto do paradigma indicado. III – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. IV – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 68.978-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista para determinar ‘a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO’. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria aplicado de forma retroativa cláusula de acordo coletivo de trabalho, em afronta ao quanto decidido na ADPF 323. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício em questão não decorreu da adoção do princípio da ultratividade, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 68.676-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 – TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.848-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023)  



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora